Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-50.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012684-50.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 040.508.879-59 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 040.508.879-59 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.099/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Alegada tese somente em sede de embargos de declaração, não debatida em momento processual anterior, configura-se inovação recursal.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA

em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento do feito, em aplicação do Tema 1.099/STJ.

A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que
“restou silente no tocante ao equívoco de premissa fática, isto porque, inexiste nestes autos, pagamento a título de comissão de corretagem, tampouco há litígio nesse sentido, afinal, revela-se incontroverso que, os pagamentos iniciais pelo consumidor, foram expressamente a título de entrada e sinal”
.

Aponta que nesses casos, o STJ já julgou a matéria, destacando que sinal não se confunde com comissão de corretagem, nos termos do art. 417, do Código Civil.

Além disso, assevera que a empresa loteadora reconhece e confessa que a entrada foi a título de sinal/aras, inexistindo qualquer prova ou discussão de comissão de corretagem.

Recurso tempestivo (id. 152926658).

Contrarrazões no id. 159842693.

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar quanto à ausência de provas de que o presente caso trate sobre comissão de corretagem, apontando equívoco na premissa fática adotada.

Na hipótese, o acórdão consignou que foi correto o sobrestamento do feito, vez que a prescrição trienal/decenal incidente sobre a taxa de corretagem, em casos de rescisão contratual motivada pela constritora, foi devidamente prequestionada, sendo a mátéria objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.099, fato que justifica a suspensão do feito em face da necessária uniformização da jurisprudência. Vejamos:

“A controvérsia cinge-se a elucidar se é legitimo o sobrestamento do processo de ofício pela Vice-Presidência desta Corte, quando verificado que um dos temas decididos no acordão está submetido a sistemática de recursos repetitivos.

No que se refere à determinação de sobrestamento, entendo que deve prevalecer ainda que não tenha sido requestada pela parte interessada nas razões de seu recurso especial, porquanto o que se almeja com a referida determinação é a uniformização da jurisprudência nacional,
ex vi
art.927 c/c 1036 e seguintes do CPC.

Lado outro, não se pode olvidar que a controvérsia em relação ao prazo prescricional incidente sobre a devolução da taxa de corretagem foi devidamente analisada pelo aresto recorrido, que afastou o cômpito trienal porque a rescisão contratual foi motivada pela construtora. Este, aliás, é o objeto sobre o qual se debruçará o STJ, face inúmeras decisões conflitantes que, por ora aplicam o prazo de três anos, ora o de 10 anos, colocam em xeque o princípio da segurança jurídica.

Nesta ordem de ideias, em razão do interesse público que rege a sistemática de recursos repetitivos, entendo que o sobrestamento de ofício desta causa deve prevalecer sobre as regras de direito processual civil que determina ao juiz ater-se aos limites descritos nas razões do apelo extremo, para além da controvérsia ter sido prequestionada, a pacificação da questão vai de encontro aos princípios da duração razoável do processo, efetividade da prestação jurisdicional e segurança jurídica.

Ademais,
nota-se que a parte agravante sequer impugnou as razões de fundo pelas quais houve o sobrestamento com base na sistemática de recursos repetitivos, porque nada questionou a respeito da divergência existente entre a prescrição trienal/ decenal incidente sobre a taxa de corretagem em casos de rescisão contratual motivada pela construtora, que foi o norte utilizado por esta Vice-Presidência para determinar a paralisação do feito até o julgamento do repetitivo 1099/STJ
.

Portanto, o sobrestamento do feito até ultimado o julgamento do Tema 1099/STJ deve prevalecer, nos termos do art. 1.037, II do CPC. ”

No tocante à alegação de que não há discussão nos autos acerca de comissão de corretagem, percebe-se que em nenhum momento nas razões recursais do agravo interno o recorrente, ora embargante, apontou tal argumento, não podendo apresentar a questão, tão somente, em embargos de declaração, por se configurar inovação recursal.

Nesse sentido, é o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema no 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2.
A questão relativa ao tema no 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.
3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 1311491 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116

DIVULG 16-06-2021

PUBLIC 17-06-2021)

Percebe-se, portanto, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, que a parte embargante, na verdade, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023